Tribunal: TJES
Processo: 5003571-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003571-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA ROSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
E
SQUIZOFRENIA
– LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

O direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da Constituição de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e um dever do Estado.

No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade da medida excepcional em questão, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, ante a exposição do quadro do paciente feita nos laudos médicos e Relatório Sociais juntados.

Recurso conhecido e
provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/
ES, 11 de julho de 2023
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DAS DORES PEREIRA ROSA
contra a r. decisão carreada no Id. 23267996 proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público e Meio Ambiente de Serra/ES nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
SERRA
e de
LUIZ FRANCISCO BUSTAMANTE NETO
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada objetivando a imediata internação compulsória do último requerido às expensas dos Entes Públicos.

Em suas razões (Id.
4713881
),
a agravante alega que o agravado Luiz Francisco Bustamante Neto, seu filho, foi diagnosticado com quadro de esquizofrenia grave,
apresentando sintomas como agressividade, atividade delirant
e e
distúrbios comportamentais (CID 20) e que, em razão disso, deixou de fazer uso dos medicamentos para o controle do quadro clínico.

Sustenta, dessa forma, que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 6º da Lei Federal
e que está comprovada a necessidade da internação, ante a juntada de laudo médico circunstanciado indicando a m
edida
bem como de Relatório Social do órgão do Município
concluindo da mesma forma
.

Assim, requereu
a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão proferida no Id. 4723673 deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões (Id. 4882570) em que
o Estado agrav
ado
alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos
na
lei para a medida de internação (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019) diante da ausência de laudo médico circunstanciado, uma vez que o laudo apresentado não
descreve adequadamente o estado clínico do paciente que motive a internação.

O Município de Serra apresentou contrarrazões de id. 5007400, nas quais ap
o
nta que o laudo médico juntado
não
é circunstanciado,
já
que não
contém
informações relativas aos tratamentos anteriormente ministrados e métodos extra-hospitalares aplicados.

Parecer ministerial pugnando pelo provimento do recurso (Id. 51555471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DAS DORES PEREIRA ROSA
contra a r. decisão carreada no Id. 23267996 proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público e Meio Ambiente de Serra/ES nos autos da ação de obrigação de fazer por
ela ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
SERRA
e de
LUIZ FRANCISCO BUSTAMANTE NETO
que indeferiu a tutela de urgência p
leiteada objetivando a imediata internação compulsória do último requerido às expensas dos Entes Públicos

Em suas razões (Id.
4713881
),
a agravante alega que o agravado Luiz Francisco Bustamante Neto, seu filho, foi diagnosticado com quadro de esquizofrenia grave,
apresentando sintomas como agressividade, atividade delirante, distúrbios comportamentais (CID 20) e que, em razão disso, deixou de fazer uso dos medicamentos para o controle do quadro clínico.

Sustenta, dessa forma, que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 6º da Lei Federal
e que está comprovada a necessidade da internação, ante a juntada de laudo médico circunstanciado indicando a m
edida
bem como de Relatório Social do órgão do Município
concluindo da mesma forma
.

Os agravados
afirmam
não estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida excepcional de internação compulsória, haja vista que o laudo médico não apresenta
informações acerca dos tratamentos e métodos extra-hospitalares anteriormente ministrados e não demonstra adequadamente o atual quadro clínico do paciente.

De início, é válido ressaltar que o direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da carta constitucional aponta que o Estado é responsável por sua garantia, devendo propiciar tratamento adequado, eficaz e igualitário a todos.

Premissa feita, a
nalisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento
já
exarado
na decisão que deferiu a tutela de urgência.

Isso porque, conforme consignado, restam preenchidos os requisitos para a concessão da internação compulsória em sede de tutela de urgência, haja vista que ao contrário do alegado pelo Estado e pelo Município Agravantes, observo que os laudos médicos, datados de 06/02/23 e 27/02/23 e acostados no id. 23230191 dos autos de origem, são subscritos por
psiquiatra
e apontam a necessidade de internação compulsória com urgência. Além disso, também apontam os sintomas apresentados pelo paciente e outras vias de tratamento que já foram
aplicadas.
Vejamos:

Paciente com quadro de esquizofrenia, levado para o HEAC várias vezes, resistente ao uso de medicação (não usa), fez vários tratamentos sem melhoras, o mesmo tem surtos psicóticos que colocam o mesmo e terceiros em risco de vida. Solicito com urgência internação compulsória CID: F20 (Laudo Médico – Id 23230191)

Ademais, a parte agravante também colacionou Relatório social elaborado por assistente social do próprio ente municipal que também conclui pela imperatividade da internação do paciente.

Assim sendo, constato que os referidos laudos médicos, somados ao Relatório Social, demonstram a necessidade da internação psiquiátrica do paciente, atendendo aos requisitos da Lei 10.216/2001.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA.
LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000110-02.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJES 13/12/2021)

De mais a mais, opinou o
parquet
estadual pelo deferimento da tutela de urgência para determinar a internação compulsória diante do laudo médico apresentado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
deferir a tutela provisória de urgência determinando
que os
Entes Públicos
agravados disponibilizem vaga para a internação d
e
Luiz Francisco Bustamante Neto em
c
línica
e
specializada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023